Tribunal: TJMT
Processo: 1010806-15.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010806-15.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO NUNES FILHO - CPF: 142.060.211-04 (APELANTE), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL 6.880/80 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para reserva remunerada, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº. 6.880/1980.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Paulo Nunes Filho
contra a sentença prolatada pelo Juiz da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária nº 1010806-15.2016.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos veiculados na inicial.

Argumenta o Apelante que é soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tendo sua passagem para a reserva remunerada, no posto de Major, na data de 05 de abril de 2013.

Pondera que nos termos do parágrafo único, art. 201, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, traz os dois requisitos necessários à promoção, quais sejam, ser militar da inatividade e a promoção deverá ser a posto inexistente na carreira quando da sua passagem para a inatividade.

Aduz que a Lei Complementar Estadual nº 529/2014,
criou novo ápice da carreira do Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar, que antes ia somente até o posto de Major, agora, passou a ser até o posto de Tenente Coronel PM.

Menciona acerca da inaplicabilidade da limitação contida na Lei Federal nº 6.880/1980, especificamente o teor do art. 62, que impede a promoção de militares das forças armadas na inatividade, ante o princípio da repartição de competências.

Afirma que, os direitos e garantias dos militares estaduais é de competência do Poder Executivo Estadual, com previsão contida no art. 42, § 1º, da Constituição Federal.

Assevera que realizou requerimento administrativo requerendo sua promoção, o que foi negado, contudo faz jus à promoção, pois quando a passagem para a inatividade, não existia em seu quadro complementar o posto de Tenente Coronel, razão pela qual, ao ser criado este posto, e a respectiva modalidade de promoção extraordinária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, este rechaça as teses mencionadas, requerendo seja negado provimento ao apelo (id. 84071036).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 84779464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já pontuado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível em face da sentença
que não reconheceu o direito à promoção do Apelante e julgou extinto o processo, com resolução de mérito.

Extrai-se dos autos que o Recorrente Paulo Nunes Filho ajuizou ação ordinária com pedido de liminar em face do Estado de Mato Grosso, pretendendo a promoção ao posto de Tenente-Coronel, com fundamento na Súmula 52 do STF, que dispõe acerca de servidor militar aposentado fazer jus à promoção ao posto que a época de sua inatividade inexistia, com o pagamento das diferenças salariais.

Verifica-se, ainda, que a pretensão do Apelante, está fundamentada no artigo 11 da Lei Complementar Estadual nº 529/2014, que indica acerca das vagas distribuídas no Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar, entre eles o de Tenente-Coronel e Major.

Ademais, apoia-se o Recorrente, como argumento de seu recurso, da inaplicabilidade da limitação contida na Lei Federal 6.880/80, o qual encontra revés nos artigos 42 e 142 da Constituição Federal.

Nesse passo, é importante lembrar que a Administração Pública é regida sempre pelo princípio da legalidade, estampado no art. 37,
caput
, da Constituição federal,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”

Assim, entende-se que ante o princípio da legalidade, todo e qualquer ato administrativo deve ser respaldado em lei, sob pena de ser considerado ilícito.

Nesse compasso, o Parecer Jurídico nº 502/SGA/2015, de lavra da Procuradoria Geral do Estado, homologado em 23/10/2015, emitiu as seguintes conclusões:

“
1. Na época de edição da Súmula nº 52/STF, ela não se prestava a amparar promoção de militar que já estava na reserva remunerada, mas tão somente àqueles que se encontravam na atividade (quando couber).

2. Os comandos normativos que deram sustentação à Súmula 52 do STF foram substancialmente alterados com a edição de diplomas posteriores, dentre eles a Lei nº 6.880/80, que veda a promoção de militar por ocasião da transferência para a inatividade, de modo que a súmula perdeu sua razão de ser.

3. A alteração introduzida pela Lei nº 6.880/80 repercurte nas legislações militares estaduais, pois o art. 24 do Decreto
nº 667/1969
veda aos militares estaduais usufruírem de vantagens e regalias além das previstas aos militares das Forças Armadas.

4. Impossibilidade de promoção de militar que se encontra na reserva remunerada.

5. Ausência de contribuição previdenciária ao posto a ser promovido, em violação ao sistema previdenciário introduzido pela EC nº 41/2003.”

Por sua vez, o art. 24 do Decreto nº 667/1969, ao tratar das vantagens devidas aos policiais militares, estabelece:

“
Art. 24. Os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
são estabelecidos em leis específicas dos entes federativos
, nos termos do § 1º do art. 42, combinado com
o inciso X do § 3º do art. 142 da Constituição Federal.
(Redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019).”

Por conseguinte, o artigo 62, da Lei nº 6.880/80, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, indica:

“
Art. 62. Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.”

Vale ressaltar que, o art. 80 da Lei Complementar nº 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), determina:

“Art. 80 A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte dos militares da ativa, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente superior, conforme legislação peculiar.

Parágrafo único: O ato administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de promoção, que será regulamentado por lei específica.”

Nestes termos, resta evidente que a promoção acontece por ato administrativo, ou melhor dizendo, ela resulta do processo administrativo de promoção, e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte dos militares da ativa, ou seja, a Lei Complementar nº 529/2014, que indica acerca das vagas de Tenente-Coronel e Major, foi editada para os militares da ativa. Que assim descreve:

“Art. 11 As vagas no Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar (QCOPM) são distribuídas da seguinte forma: Postos: Tenente-Coronel e Major – Vagas: 20”

Assim sendo, entendo que, mesmo que o militar estivesse na ativa, a promoção não seria imediata, pois há um número de vagas limitada para o posto. Haveria um processo, que como se sabe, é amplamente regulado e o Apelante teria que cumprir os requisitos legais.

Assim, não há como se utilizar do Poder Judiciário para alcançar a promoção em questão, inclusive porque trata-se de ato administrativo que é exercido no âmbito da discricionariedade do gestor público.

E quanto a Súmula Vinculante 52 do STF, ela afirma que a promoção pode ser feita, quando couber, e não que deve ser feita. Como dito antes, a promoção não é automática, é promovida através de um processo administrativo, para preenchimento de um número de vagas limitado.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – TESES DEFENSIVAS – NÃO OBSERVADAS PELO JULGADOR – SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO ATO DECISÓRIO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 – APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS – ENTENDIMENTO DO STF – PARIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo suficientes os fundamentos da sentença, para não reconhecer a promoção pretendida, embora sem afastar, especificamente, as teses da petição inicial, não há falar em nulidade do ato decisório.
Nos termos do artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, aplicável no âmbito dos Estados-membros, por força da jurisprudência do STF, não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.
Não há falar em paridade, se inexistente a concessão de quaisquer benefícios, ou vantagens, aos servidores em atividade, inclusive, quando decorrentes da transformação, ou reclassificação, do cargo ou função, em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (N.U 1007269-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 09/09/2020). (Grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. RESERVA REMUNERADA. TRINTA ANOS DE SERVIÇO MILITAR. PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei Complementar Estadual n.º 53/90 ampliou o direito de promoção dos Policiais Militares do Estado do Mato Grosso do Sul, em condições superiores ao pessoal das Forças Armadas, contrariando o disposto no art. 24 do Decreto-Lei n.º 667/69 e no art. 62 da Lei nº 6.880/80. (...) No tocante a cabos e soldados, será permitida exceção no que se refere a vencimentos e vantagens, bem como à idade-limite para permanência no serviço ativo.
Quanto aos militares, o art. 62 da Lei nº 6.880/80 é taxativo ao determinar que não haverá promoção por ocasião da transferência para a reserva remunerada ou reforma do Exército.
(...) Conforme jurisprudência desta Corte, a Lei Complementar Estadual nº 53/1990"não pode estabelecer condições mais favoráveis para a promoção do que as previstas para os militares das Forças Armadas"(AgRg no Ag nº 927.119/MS, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 24/3/2008). 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no RMS 25.008/MS, Rel. Min. HAROLDO RODRIGUES (Desembargador convocado do TJ/CE), Sexta Turma, DJe 06/06/2011) Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso em mandado de segurança. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de fevereiro de 2013. MINISTRO CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR) Relator (STJ - RMS: 31091 MS 2009/0237028-2, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Publicação: DJ 15/02/2013).

(
Grifou-se).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AUTOR QUE FOI DECLARADO INAPTO PARA O SERVIÇO E, APÓS ISSO, CONCLUIU O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS, MAS TEVE SUA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE CERCA DE 02 (DOIS) ANOS DEPOIS, NO POSTO DE CABO.
PRETENSÃO AUTORAL DE ANULAÇÃO DO ATO, PARA SER REFORMADO NO POSTO DE SARGENTO. SENTENÇA DE DESPROVIMENTO. RECURSO AUTORAL. IMPOSSIBILIDADE. COM A DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO O AUTOR PASSOU À CONDIÇÃO DE AGREGADO, DEIXANDO DE OCUPAR VAGA NA ESCALA HIERÁRQUICA DE SEU QUADRO, NÃO FAZENDO JUS A QUALQUER PROMOÇÃO.
PREVISÃO DOS ARTIGOS 78 E 80, V, DA LEI ESTADUAL Nº 443/81. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00238359520178190008, Relator: Des(a). JAIME DIAS PINHEIRO FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
01/10/2020).” (Grifou-se)

A decisão administrativa que negou o direito ao Recorrente, a meu ver, encontra-se devidamente motivada e se deu em observância à legalidade que envolve a questão, não havendo óbice aos artigos 42 e 142 da Constituição Federal.

Diante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Paulo Nunes Filho, por consequência, determino que a verba honorária fixada na origem seja majorada em 5% (cinco por cento), a título de honorários recursais, com base no disposto no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021